Tribunal: TJES
Processo: 5006512-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006512-46.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILSON GAUDINO NUNES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação e condenou o recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o magistrado deve intimar a parte para comprovar os pressupostos legais, sob pena de nulidade do ato decisório.

4. A decisão de indeferimento não apontou elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada com a peça contestatória.

5. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que é nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais.

6.
A comprovação de tratamento médico pelo SUS e a apresentação de extratos bancários reforçam a hipossuficiência alegada, sobretudo quando a parte está representada pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais viola o art. 99, § 2º, do CPC e acarreta nulidade da decisão.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária a existência de elementos concretos para sua desconstituição.

3. A representação pela Defensoria Pública, aliada a documentos que evidenciem vulnerabilidade financeira, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 024189015290, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider), 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2019, DJe 18.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por CLEMILSON GAUDINO NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para consolidar no requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem e condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais de id. 15387993, o apelante sustenta, em síntese, a) a nulidade da sentença por violação ao art. 99, §2º, do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; b) subsidiariamente, a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça; c) a presunção de hipossuficiência decorrente de sua representação pela Defensoria Pública; d) a comprovação da insuficiência de recursos com a juntada de extratos bancários e comprovantes de tratamento médico.

Contrarrazões apresentadas no id. 15387996, pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se está correto o indeferimento, na sentença, do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O ora recorrente requereu as benesses da gratuidade de justiça em sua peça contestatória, e o magistrado de origem, ao proferir a sentença, indeferiu o pleito por considerar que não houve comprovação do comprometimento de renda capaz de impedi-lo de exercer o devido processo legal.

Ocorre que, conforme prevê o art. 99, §2º, do CPC, o Juízo, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. O descumprimento desta norma procedimental traduz vício de procedimento que, por si só, poderia ensejar a nulidade da decisão neste ponto, notadamente porque a decisão recorrida não apontou nenhuma circunstância fática concreta que infirmasse a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição.

A respeito do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que: "
É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

No caso vertente, constata-se que o apelante, representado pela Defensoria Pública, logrou comprovar sua hipossuficiência, tendo colacionado cópia de seus extratos bancários e comprovação de que vem realizando tratamento cardiológico junto ao Sistema Único de Saúde, o que reforça a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo apelante, bem como diante da inexistência de elementos que afastem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na presente ação judicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele

dou provimento
para reformar a sentença, a fim de deferir o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.